Tribunal: TJSP
Processo: 0002400-28.2014.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002400-28.2014.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
ROBERTA LILIAN CARNEIRO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002400-28.2014.8.26.0444 Comarca de Pilar do Sul.
Apelação Criminal no 0002400-28.2014.8.26.0444 Vara Única de
Pilar do Sul.
Apelante: Roberta Lilian Carneiro Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.752
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da Comarca de Pilar do Sul, a ré Roberta Lílian Carneiro
Ferreira foi condenada como incursa no artigo 155, § 4o, II, do
Código Penal, a um ano de reclusão, em regime prisional
aberto, e cinco dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
carcerária por uma sanção restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, porque no
dia 22 de agosto de 2014, por volta das 15h00, na Rua Isabel
Bueno Gonçalves, no 144, bairro Jardim Nova Pilar, naquela
cidade, subtraiu, para si, com abuso de confiança, uma caixa
de baralho, uma câmera digital, marca “Sony”, um notebook da
marca “EPCOM Mobile”, um óleo de massagem, marca “Victoria
Secret” e três perfumes das marcas “Boticário” e “Fantasy”,
avaliados em R$.520,00, pertencentes a Gabriel Antônio
Marques.
Inconformada, a ré recorreu pleiteando
a absolvição por ausência de dolo ou o afastamento da
qualificadora.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002400-28.2014.8.26.0444 Comarca de Pilar do Sul.
2. A absolvição pretendida pela ré, a
qualquer título, é meta impossível de ser alcançada, em face
de tudo quanto se apurou nos autos.
Sempre que interrogada a ré declarou
que os bens apreendidos em sua residência haviam sido
descartados pelo ofendido, sustentando que seu erro foi ter
levado tais mercadorias ao invés de jogá-las no lixo. Informou
que a casa em que trabalhava era monitorada por câmeras de
segurança (fl. 7 e registro digital).
Nos aspectos relevantes, o investigador
de polícia inquirido relatou ter cumprido mandado de busca na
residência da ré, ocasião em que localizou diversos objetos de
propriedade da vítima, oportunidade em que a acusada
inicialmente alegou ter ganhado tais produtos de presente, mas
depois acabou admitindo o furto (fl. 17 e registro digital).
De sua parte, a vítima confirmou que
vários objetos passaram a ser subtraídos de sua residência,
sem qualquer sinal de arrombamento, razão pela qual começou
a desconfiar da empregada. Em diligência policial, alguns de
seus pertences foram localizados na casa da ré, que era de
sua confiança e possuía a chave de sua residência, pois havia
sido indicada por outra funcionária que se afastou por
problema de saúde (fls. 47/48 e registro digital).
Nesse contexto, releva ponderar que
nos delitos contra o patrimônio, quase sempre cometidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002400-28.2014.8.26.0444 Comarca de Pilar do Sul.
clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevo,
pois foi ela quem sofreu a ação delituosa e, assim, poderá
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu. No
caso dos autos, cumpre ressaltar que o ofendido, já
desconfiado de que pudesse ser a ré a autora da subtração
dos bens que notara estava a ocorrer em sua residência, por
trabalhar ela no local e ter livre acesso aos cômodos da casa,
informou a polícia que, em cumprimento de mandado de busca,
a surpreendeu na posse de parte dos referidos bens, ocasião
em que foi confrontada e admitiu informalmente o furto,
conforme assinalado pelo investigador de polícia.
Demais disso, não há razão para se
duvidar do firme relato prestado pela vítima, pois nada há nos
autos a indicar tivesse ela motivo para uma falsa acusação e
também inexiste razão para repúdio à palavra do policial
inquirido, contra o qual nada de concreto se demonstrou que
possa tisnar de parcialidade o que afirmaram. A condição de
agente da autoridade não retira credibilidade da narrativa dele,
notadamente se ela está em sintonia com os demais elementos
de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002400-28.2014.8.26.0444 Comarca de Pilar do Sul.
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Como se vê, provadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu a ré, não
podia mesmo ela escapar da condenação por furto qualificado
pelo abuso de confiança, em função da natureza do trabalho
desempenhado, empregada doméstica, e que lhe permitia livre
acesso à residência do ofendido, sendo irrelevante a existência
de câmeras de segurança e alarme no local.
Por outro lado, de ausência de dolo não
se podia cogitar na hipótese, mormente porque embora a
apelante
afirmasse
ter
ficado
apenas
com
mercadorias
dispensadas pela vítima, certo é que se tratavam de objetos
como notebook e câmera fotográfica, a bem demonstrar que
não se tratava de mero lixo descartado pelo proprietário, como
a ré pretendeu fazer crer em sua inverossímil justificativa.
A condenação, assim, se revelou justa e
adequada à prova amealhada no processo, merecendo, por
isso mesmo, subsistir.
No tocante à dosimetria, a pena-base
não comporta modificação, pois fixada no menor patamar para
a espécie, e correta se revelou a redução de metade da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002400-28.2014.8.26.0444 Comarca de Pilar do Sul.
em face do reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155,
§ 2o, do Código Penal, considerado que o furto implicou na
violação do domicílio da vítima.
Por derradeiro, foi adequado o regime
prisional aberto e correta a substituição da pena privativa de
liberdade por sanção restritiva de direitos, de modo que nada
cabe alterar na respeitável decisão atacada.
Assim, é de rigor o desprovimento do
recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -